Tribunal: TJPA
Processo: 0014376-18.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014376-18.2017.8.14.0070

APELANTE: TIAGO DA COSTA PANTOJA, MARCINEI DE ALMEIDA RODRIGUES, ALESSANDRO SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – ART. 157, §3° C/C art. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

IMPROCEDÊNCIA.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório apresentado pelos apelantes por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedentes colacionados.
02) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE.
A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, §3°, parte final, do CP, é de no mínimo de 20 (vinte) e no máximo 30 (anos) anos de reclusão. No caso,

as penas-base aplicadas aos apelantes Tiago da Costa Pantoja, Marcinei de Almeida Rodrigues e Alessandro Silva Costa, foram fixadas, igualmente, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa, portanto, um pouco acima do mínimo legal, estando dentro dos limites da proporcionalidade,

tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis,

o que, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) adequadamente fundamentadas pelo juízo
a quo
, o que justifica a exasperação das penas. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
03) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TIAGO DA COSTA PANTOJA, MARCINEI DE ALMEIDA RODRIG
UES E ALESSANDRO SILVA COSTA
,
interpuseram por meio da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia que no dia 22/11/2017, por volta de 01h30min, os denunciados Railson Lino Pereira, Aline Freitas dos Santos, Alessandro Silva Costa, vulgo “Sandro”, Tiago da Costa Pantoja, vulgo “Tiaguinho”, Marcinei de Almeida Rodrigues, vulgo “Américo”, Guilherme Millem de Sousa Rodrigues, vulgo “xingue”, Jefter de Sousa Rodrigues e o nacional conhecido por “Sebastião” ou “Sebastian”, com
animus furandi
, de forma livre e consciente e em comunhão de ação e desígnios, mediante emprego de violência e arma de fogo e arma branca (facão), invadiram, arrombando com chutes, a porta da frente da casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, dentre elas a vítima fatal, Marcelino Barros Xavier, sua companheira, Nayane Quaresma Ferreira, seu filho, de apenas 10 (dez) meses de idade, os irmãos e os genitores do extinto.

Infere-se dos autos, que as vítimas dormiam e foram acordadas com os denunciados arrombando a porta da frente e ingressando no imóvel portando arma de fogo e facão. O denunciado Alessandro Silva Costa, vulgo “Sandro”, armado com um facão, puxou pelos cabelos a vítima Nayane Quaresma Ferreira, fazendo menção que cortaria o pescoço da vítima. Enquanto isso, seu companheiro, o extinto Marcelino Barros Xavier, sem entender o que estaria acontecendo e na ânsia de defender sua família, tentara sair da rede em que dormia, sendo nesse momento imobilizado pelo denunciado Tiago da Costa Pantoja, vulgo “Tiaguinho”, e, enquanto isso, “Sandro”, desferia violentos golpes de facão em Marcelino. O genitor do extinto, presenciou seu filho sendo agredido na cozinha pelos denunciados “Sandro” e “Railson”.

De acordo com o Ministério Público, a genitora do extinto, Maria Marta Barros Ferreira, saia do quarto quando foi surpreendida pelo bando no corredor da casa. Nesse momento, Alessandro da Silva Costa, apertou seus braços e exigiu a entrega do aparelho celular, esganou-a pelo pescoço, em seguida, levantou o facão para atingir seu pescoço, dizendo que “de nada adiantaria a entrega do celular, pois mesmo assim a mataria”, e nesse momento, seu filho Marcelino interveio mais uma vez, sendo atingido novamente por seu algoz, o qual lhe desferiu mais golpes de facão, sendo o suficiente para causar a morte de Marcelino no local do crime.

Conforme assentou o
dominus
litis, enquanto os acusados Sandro, Tiago e Sebastian reduziam as resistências das vítimas, os irmãos denunciados Guilherme Miller de Sousa Rodrigues, vulgo “xingue” e Jefeter de Sousa Rodrigues, subtraiam os bens das vítimas, como um aparelho de Tv de 42 polegadas e um aparelho de DVD. Registrou o
parquet
, que as vítimas informaram que os acusados Jefter, Guilherme e Marcinei, estavam dando apoio a seus comparsas dentro de casa.

Por fim, nos termos apresentados na exordial acusatória, o acusado Alessandro, preso após o cumprimento de decreto prisional, disse perante a autoridade policial, que a invasão do imóvel foi ordenada pela acusada Aline Freitas dos Santos, a qual é vizinha dos ofendidos e no momento da ação delituosa, Aline dava apoio do lado de fora da casa, consoante auto de interrogatório juntado aos autos, tendo a referida acusada sido a responsável pela fuga dos denunciados, ao ligar para um empregado da empresa REVEMAR, o nacional Jeilson dos Santos Ferreira, contratando seu amigo para dar fuga aos denunciados, o qual fora realizado em uma Kombi até o bairro Castanhal 2, município de Abaetetuba.

Por estes fatos, os nacionais Railson Lino Pereira, Aline Freitas dos Santos, Alessandro Silva Costa, Tiago da Costa Pantoja, Marcinei de Almeida Rodrigues, Guilherme Millem de Sousa Rodrigues, Jefter de Sousa Rodrigues e o nacional conhecido por “Sebastian”, foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §3°,
in fine
, c/c art. 14, inciso II e 129,
caput
, todos do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Alessandro Silva Costa, vulgo “Sandro”, Tiago da Costa Pantoja, vulgo “Tiaguinho” e Marcinei de Almeida Rodrigues, vulgo “Américo”, como incursos às penas do art. 157, §3°, parte final, c/c art. 70, do CP, sendo absolvidos os réus Guilherme Millem de Sousa Rodrigues e Jefter de Sousa Rodrigues, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Os acusados Alessandro Silva Costa, Tiago da Costa Pantoja e Marcinei de Almeida Rodrigues, foram condenados, igualmente, às penas de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sanções corporais a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e mais ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso contra a r. sentença condenatória,

postulando por suas absolvições pelo crime de latrocínio consumado, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteiam pela redução das penas-base para o mínimo legal, alegando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Por fim, pugnam pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a avaliação desfavorável das consequências do crime.

É o relatório, à revisão do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes
TIAGO DA COSTA PANTOJA, MARCINEI DE ALMEIDA RODRIGUES E ALESSANDRO SILVA COSTA
, apresentam igualmente os mesmos pleitos, ou seja, pugnam pela reforma da sentença condenatória, requerendo, primeiro, que sejam absolvidos pelo crime de latrocínio consumado e, subsidiariamente, que sejam reduzidas as penas-base aplicadas ao mínimo legal previsto para o crime em exame. Por fim, requereram o prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

01.
DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS FORMULADOS PELOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No caso em comento, entendo que os pedidos de absolvição, formulados pelos apelantes por ausência de provas não merecem prosperar, posto que o vasto conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, apresenta-se firme e seguro, não deixando dúvida quanto a execução do crime de latrocínio consumado, ocorrido em 22/11/2017, por volta de 01h30min, por parte dos acusados em desfavor da vítima Marcelino Barros Xavier.

A materialidade do delito, resta comprovada através do laudo de necropsia médico-legal n.° 2018.05.000022-TAN, (ID 5345680), quando foi concluído por perito criminal que a vítima Marcelino Barros Xavier recebeu diversos golpes produzidos por arma branca, que resultaram em lesões externas pérfuro-cortante localizadas na região torácica esquerda de 2cm de extensão; lesão pérfuro-cortante de 1,5cm na região axilar direita; lesão pérfuro-cortante de 2,5cm na região escapular esquerda; lesão pérfuro-cortante de 2cm de extensão no terço médio do braço direito; lesão pérfuro-cortante de 1cm no terço médio do braço esquerdo; duas lesões pérfuro-cortantes no terço médio do braço esquerdo, respectivamente com 4cm e 2cm e ainda lesão contusa de 1,5cm de extensão na região occipital.

Ainda de acordo com o laudo de necropsia, as lesões provocadas na vítima causaram hemorragia interna por lesão dos órgãos torácicos por ferimento produzido por arma branca.

De igual forma, está provada a autoria do fato criminoso.

Por certo, verifica-se que os esclarecimentos apresentados pelas vítimas, prestados em juízo, não deixam dúvidas quanto a execução do crime de latrocínio por parte dos apelantes, sendo narrado pelos ofendidos, o momento em que os acusados invadiram a residência no início da madrugada o dia 22/11/2017, por volta de 01h30min, para subtrair os objetos que lá se encontravam, e ainda, como a vítima Marcelino Barros Xavier veio à óbito no decorrer da empreitada criminosa.

Primeiro,
Maurício Barros Xavier
, uma das vítimas do crime declarou em juízo,
verbis: “(...)
Que estava dentro de casa; Que os autores do crime entraram em sua casa por volta de 01h00 da manhã
; Que seu irmão também estava deitado;
Que todos já estavam dormindo; Que viu duas pessoas dentro da casa; Que ao sair do quarto viu uma pessoa atracada com seu pai; Que não sabe o nome desse nacional;

Que o primeiro homem estava no corredor; Que o segundo homem também estava no corredor
;
Que foi o momento em que desferiu as duas últimas facadas na vítima fatal
;
Que o homem que estava atracado com seu pai também estava armado; Que o homem armado com a faca
,
que estava em luta corporal com o seu irmão era o acusado ALESSANDRO SILVA COSTA
;
Que Alessandro desferiu duas facadas em seu irmão; Que após as duas facadas, seu irmão correu para a cozinha
; Que nesse momento “Sandro”(
ALESSANDRO SILVA COSTA)
fugiu pela janela; Que assim todas as luzes de se acenderam; Que então todos correram para a cozinha; Que o depoente e sua mãe correram para a rua; Que seu irmão estava agonizando na cozinha; Que seu pai estava cheio de perfurações na cabeça; Que assim que acordou foi em direção a porta para tentar segurá-la; Que nesse momento verificou uma pessoa tentado arrombar a porta; Que viu uma pessoa com uma espingarda na mão; Que os outros acusados, foi sua cunhada que identificou;
Que conhecia apenas o Alessandro
(...)”.

Nesse sentido,
Nayane Quaresma Ferreira
, esposa da vítima, que já havia reconhecido os acusados por fotografia em sede policial (ID’s 5345701) descreveu o que ocorreu após a invasão da residência em que estava com o restante da família, corroborando durante o transcorrer de seu depoimento em juízo que os apelantes são, de fato, os elementos que entraram na casa, subtraíram diversos bens e mataram seu companheiro, declarando,
verbis: “(...)
Que era esposa da vítima; Que estava na hora do crime; Que os autores do fato entraram por volta das 01h30min da manhã; Que viu dentro da casa por volta de 07 (sete ) pessoas e mais uma do lado de fora
; Que estava no quarto; Que seu marido estava na rede da cozinha; Que deram um pisão muito forte na porta; Que nesse momento pulou da cama;
Que após reconheceu por meio de fotografia; Que puxaram seu cabelo; Que seu marido se assustou; Que o elemento que estava lhe segurando a largou e pulou no seu marido; Que viu o momento da primeira facada em seu marido; Que no momento em que estava correndo viu o momento em que dois elementos puxaram a televisão e a levaram
; Que começou a correr no corredor; Que nesse momento seu sogro saiu da porta de seu quarto; Que seu sogro passou a lutar com um dos elementos; Que correu para o banheiro para se esconder; Que após sair do banheiro; viu um dos assaltantes batendo em sua sogra;
Que seu marido puxou o nacional de perto da sua sogra e recebeu mais uma facada; Que nesse momento seu marido fica no chão; Que sua sogra foi vítima de agressão física
; Que após conseguiram ligar a luz;
Que nesse momento todos correram; Que ficaram forçando a porta para entrar novamente; Que após foram embora; Que levaram a televisão
;
Que reconhece Alessandro Silva Costa com um dos autores do fato, por meio da fotografia constante as fls. 20/21 do IPL; Que Alessandro era quem estava esfaqueando a vítima; Que reconhece Thiago da Costa Pantoja por meio da fotografia constante as fl. 24 do IPL com um dos autores do fato; Que o referido nacional foi quem esfaqueou seu sogro; Que reconhece Marcinei de Almeida Rodrigues como um dos autores do crime por meio da fotografia constante às fls. 26 do IPL; Que Marcinei também estava na casa; Que Thiago também entrou na casa (...)”

Assim, d
iante dos motivos acima expostos, não há como se acolher o pedido absolutório apresentado pelos apelantes por ausência de provas do crime de latrocínio, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos processuais, se mostra sólido e seguro, demonstrado que os acusados

Tiago da Costa Pantoja, Marcinei de Almeida Rodrigues e Alessandro Silva Costa, invadiram a residência em que estavam as vítimas, tudo no intuito de subtrair os bens materiais que lá estavam, tendo a vítima Marcelino Barros Xavier, enfrentando os acusados para tentar impedir a invasão e defender sua família, porém, o ofendido não teve qualquer chance ao travar lutar corporal com os acusados, que armados esfaquearam-no no local por diversas vezes, o que o levou à óbito.

Ademais, em delitos desta natureza, a palavra da vítima é essencial para elucidar os fatos e as circunstâncias em que ocorreu o delito, observando-se, ainda, que as provas dispostas no bojo da ação penal foram obtidas de forma lícita, pois, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO
(CP, ART. 157, § 3º, INCISO II). APELANTE CONDENADO À PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS-MULTA.
ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO ( CPP, ART. 386, INCISO VII).
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E PELAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A prática pelo acusado da conduta descrita no art. 157, § 3º, do CP está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual - estando devidamente comprovadas nos autos a autoria e materialidade delitivas, patente a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º do Código Penal (CP). (TJ-RR - ACr: 08011662220228230010, Relator: LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 18/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
LATROCÍNIO CONSUMADO
. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGOS 157, § 3º, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS E DECLARAÇÕES PRESTADOS EM FASE PRÉ-PROCESSUAL QUE SE CONFIRMAM ATRAVÉS DE PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. NARRATIVAS DO RÉU QUE NÃO SE SUSTENTAM. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DELITIVAS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - APR: 07027757820218020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 23/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2023).

02. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleiteiam os apelantes pela redução das penas-base a eles aplicadas,

alegando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

No entanto, inviável o acolhimento dos referidos pleitos.

O juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, atendendo as regras dispostas nos artigos 59 e 68, do Código Penal, apresentou fundamentos concretos, corretos e adequados ao avaliar as circunstâncias judiciais, fazendo-o a partir de fatos colhidos dos autos processuais, impondo, igualmente, aos 03 (três) apelantes a pena-base em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, apenas, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de latrocínio, apresentando, para tanto, o seguintes fundamentos, primeiro, em relação ao nacional
Alessandro Silva da Costa
:

(...) “O réu apresenta culpabilidade exacerbada no cometimento do ilícito penal, em virtude da crueldade em que o crime foi cometido; não possui antecedentes criminais; as consequências são graves, em virtude de que a
res
não foi recuperada; o comportamento das vítimas em nada influenciou no cometimento do crime; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são reprováveis, vez que os réus invadiram a casa das vítimas, durante o repouso noturno, para a prática do crime. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa” (...)

Em relação ao recorrente
Tiago da Costa Pantoja
, assim se manifestou o juízo singular:

(...) “O réu apresenta culpabilidade exacerbada no cometimento do ilícito penal, em virtude da crueldade em que o crime foi cometido; não possui antecedentes criminais; as consequências são graves, em virtude de que a
res
não foi recuperada; o comportamento das vítimas em nada influenciou no cometimento do crime; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são reprováveis, vez que os réus invadiram a casa das vítimas, durante o repouso noturno, para a prática do crime. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa”(...).

Por fim, o juízo sentenciante ao examinar individualmente a conduta do apelante,
Marcinei de Almeida Rodrigues
, também fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

(...) “O réu apresenta culpabilidade exacerbada no cometimento do ilícito penal, em virtude da crueldade em que o crime foi cometido; não possui antecedentes criminais; as consequências são graves, em virtude de que a
res
não foi recuperada; o comportamento das vítimas em nada influenciou no cometimento do crime; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são reprováveis, vez que os réus invadiram a casa das vítimas, durante o repouso noturno, para a prática do crime. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa” (...).

Com efeito, em que pese a existência de equívoco na avaliação do juízo
a quo
, no que diz respeito ao exame da circunstância judicial que trata das consequências do crime, pois a não recuperação da
res furtiva
não pode justificar o aumento da pena-base, entendo que as reprimendas base impostas aos apelantes, aplicadas em razão da prática do crime de latrocínio, estão justas e adequadas, lastreadas em elementos colhidos dos autos processuais, inexistindo, portanto, motivos para alterar as sanções corporais para o mínimo legal previsto em lei.

Ademais,
nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, o que é o caso dos autos, isto é, culpabilidade e circunstâncias do crime, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

03) PREQUESTIONAMENTO.

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/10/2023